Tribunal: TJSP
Processo: 2122304-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de bens dos réus – Manutenção – Documentos de prova acostados aos autos que apontam para a existência de fortes indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito – Inteligência do art. 7o, da Lei 8.429/1992 – Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de improbidade administrativa – Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de bens dos réus – Manutenção – Documentos de prova acostados aos autos que apontam para a existência de fortes indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito – Inteligência do art. 7o, da Lei 8.429/1992 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Medida que, ademais, deve incidir sobre bens suficientes à garantia da execução na hipótese de procedência da ação, incluindo-se aí o valor da multa civil – Decisão mantida – Desprovimento do recurso.